Tribunal: CARF
Processo: 10166.007252/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.007252/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.453 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
PATRÍCIA JAEGER AMARANTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
DECLARAÇÕES RETIFICADORAS CONTENDO ERROS. ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE E GRATIFICAÇÃO DE RISCO. RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
A atividade da administração fazendária é vinculada, de modo que constatada
divergência entre as informações lançadas pela contribuinte na sua declaração
de ajuste anual e aquelas informadas pelas fontes pagadoras, o auto de
lançamento é medida que se impõe. No entanto, constatando-se que todo o
imposto devido foi devidamente recolhido, é de ser cancelado o crédito
cobrado. Os valores relativos a adicional de periculosidade não são isentos,
conforme assentado na Súmula CARF no 68.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório

Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 03-34.364 da 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF que julgou
improcedente a impugnação da contribuinte (e-fls. 48-52).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.007252/2009-77
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.453 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.007252/2009-77

Na origem tem-se notificação de lançamento lavrada em razão de omissão de
rendimentos de alugueis recebidos de pessoas físicas, por divergência entre o declarado pela
contribuinte e informações da DIMOB, no valor de R$ 5.520,00; e omissão de rendimentos do
trabalho no valor de R$ 11.144,16, recebidos do Ministério da Justiça.

Na impugnação a ora recorrente deixou de enfrentar a matéria relativa à omissão
de alugueis e enfrentou unicamente a infração relativa à omissão de rendimentos do trabalho no
valor de R$ 11.144,16, recebidos do Ministério da Justiça.

O acórdão não enfrentou a matéria não impugnada (omissão de rendimentos de
alugueis) em razão da preclusão e julgou improcedente a impugnação da contribuinte, conforme
se observa do trecho ora reproduzido:

Em seu recurso voluntário (e-fls. 57-65), a recorrente esclarece que na sua
primeira declaração de ajuste anual (e-fls. 26-32) constaram tantos os valores de aluguel quanto
os valores recebidos do Ministério da Justiça.

Posteriormente, entendeu por retificar sua declaração (e-fls. 33-36) para excluir
parcela relativa aos rendimentos que entendeu serem isentos, consistentes em adicional de
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.453 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.007252/2009-77

periculosidade e gratificação de risco, os quais recebe por ser policial federal. Na ocasião,
esqueceu de lançar os valores recebidos dos alugueis.

Constatado o seu erro, tentou retificar novamente a declaração de ajuste (e-fls.
118-124), o que não foi aceito pelo sistema da RFB, que ainda se encontrava processando a
retificação anterior.

Em razão das omissões constatadas na declaração retificadora, que deixou de fora
os rendimentos de alugueis e excluiu os valores relativos a adicional de periculosidade, foi
lavrado o auto de lançamento (e-fls. 42-46 e 91-95).

Assim, em suas razões recursais a recorrente narra todos os fatos ocorridos, ou
seja, que errou ao deixar de inserir os valores recebidos de aluguel quando da retificação de sua
declaração de ajuste, que entende ter direito à restituição dos valores retidos na fonte em relação
ao adicional de periculosidade e gratificação de risco, pois seriam verbas isentas nos termos do
art. 1o, III, alínea “p” da Lei no 8.852/94; defende que nada deve a título de imposto de renda, o
qual foi pago após a primeira declaração de ajuste (DARF pago à e-fl. 81) onde foi considerado
o valor recebido dos alugueis. Pede seja aceita a segunda declaração retificadora, recusada pelo
sistema da RFB e a restituição dos valores descontados do adicional de periculosidade.
Subsidiariamente, requer seja afastada a cobrança de valores de imposto de renda, face às
retenções em fonte.

Acosta documentos às e-fls. 66-126, quais sejam: primeira declaração de ajuste, 1a
declaração retificadora, DARF com quitação do imposto de renda apurado na primeira
declaração, no valor de R$ 1.183,01; 2a declaração retificadora; 3a declaração retificadora, não
aceita, e o comprovante da recusa no site da RFB

É o relatório.

Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Da admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.

Do mérito

DO LANÇAMENTO

Das omissões de rendimentos constatadas

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.453 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.007252/2009-77

A questão posta em debate, e que se identifica com a função precípua de controle
de legalidade deste tribunal administrativo, resume-se à verificação da regularidade do
lançamento de imposto de renda suplementar em razão das omissões constatadas pelo fisco
quando da declaração de ajuste anual retificadora apresentada pela contribuinte, ora recorrente.

Ao analisar detidamente todos os argumentos fáticos e os documentos constantes
nos autos, concluo que a recorrente recolheu o valor total do imposto de renda devido (e-fl. 81),
o qual foi apurado na primeira declaração de ajuste (e-fls. 26-32).

Com efeito, a única declaração de ajuste correta foi a primeira, onde a recorrente
indicou a integralidade dos valores recebidos pelo seu trabalho de policial federal, pagos pelo
Ministério da Justiça, bem como os valores recebidos de pessoa física a título de alugueis.

Equivoca-se a recorrente quando pretende afastar a tributação da parcela relativa a
adicional de periculosidade e gratificação de risco, as quais demandam lei específica e
comprovação, em razão do princípio da legalidade estrita.

Ademais, a matéria já se encontra sumulada no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, conforme se observa da Súmula CARF no 68:

A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não
incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Nesse sentido, há diversos julgados do CARF, a exemplo do seguinte:

Numero do processo: 13736.003178/2008-15
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 28 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Apr 22 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-
calendário: 2003 IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LEI No 8.852/1994.
DEDUTIBILIDADE DE VALORES COM BASE EM EXCLUSÃO DO
CONCEITO DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. As exclusões do conceito de
remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94, não constituem hipóteses de
isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, pelo princípio da estrita
legalidade em matéria tributária, previsão legal específica para viabilizar o seu
exercício. SÚMULA CARF No 68 A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção
nem enumera hipóteses de não incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Numero da decisão: 2003-000.038
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso. (assinado digitalmente) Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(assinado digitalmente) Wilderson Botto – Relator Participaram do presente
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.453 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.007252/2009-77

julgamento, os Conselheiros: Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente),
Wilderson Botto e Francisco Ibiapino Luz.
Nome do relator: WILDERSON BOTTO

Ainda que assim não fosse, a recorrente não juntou qualquer documento
indicativo do valor recebido a titulo de adicional ou gratificação, como cópia do contracheque
com a discriminação das parcelas, por exemplo.

Quanto ao mais, a recorrente errou diversas vezes ao retificar sua declaração de
ajuste, por razões que não cabe a este tribunal administrativo investigar.

Há que se consignar, contudo, que a declaração retificadora substitui a original, e
com base nela o fisco apura os valores que foram oferecidos à tributação.

Em sua declaração retificadora, a recorrente deixou de fora os rendimentos de
alugueis e excluiu os valores relativos a adicional de periculosidade, o que ensejou a lavratura do
auto de lançamento (e-fls. 42-46 e 91-95).

Desse modo, correto o lançamento, porque na declaração retificadora da
recorrente foram, de fato, omitidos rendimentos tributáveis.

Nesse sentido, havendo provas de que a recorrente deixou de incluir rendimentos
tributáveis em sua declaração, a omissão apontada deve ser mantida, conforme entendimento
deste CARF:

Numero do processo: 17734.721317/2016-77
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 28 00:00:00 BRST 2018
Data da publicação: Tue Jan 15 00:00:00 BRST 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-
calendário: 2014 IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO
RETIFICADORA Há que se aceitar declaração retificadora entregue antes do
início do procedimento fiscal, não podendo, portanto, serem caracterizados
como os omissos os rendimentos nela lançados. Restando comprovado que o
contribuinte deixou de lançar rendimentos em sua declaração de ajuste
retificadora, há que se manter a omissão apontada pela fiscalização. [Grifo
nosso]
Numero da decisão: 2002-000.526
Nome do relator: THIAGO DUCA AMONI

No entanto, o imposto de renda efetivamente devido foi pago na sua
integralidade por ocasião da entrega da declaração original, pagamento este que deverá ser
alocado ao presente crédito. (e-fl. 81).

DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.453 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.007252/2009-77

De outro lado, não assiste qualquer razão à recorrente quando pleiteia a restituição
de valores relativos ao adicional de periculosidade e gratificação de risco. Além de não
configurarem verbas isentas da tributação pelo imposto de renda, nos termos da Súmula CARF
no 68, esta não é a via adequada a se pleitear restituição de valores.

Desse modo, rejeito o pedido de restituição.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO e determino a alocação do pagamento (e-fl. 81) ao presente crédito tributário.

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital